Tribunal: TJDFT
Processo: 0003384-22.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003384-22.2016.8.07.0007 RECORRENTE: DEVAIR DOS SANTOS TAVARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CRIME DE AMEAÇA. PATRIMÔNIO. ABSOLVIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 588 DO STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 569, do CPP, o Ministério Público pode efetuar o aditamento da denúncia a qualquer tempo, desde que seja antes de proferida a sentença. 2. Constando-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado, a qual consta o crime de ameaça (art. 147, do CP), não há que se falar em violação ao princípio acusatório. 3. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova. 4. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VI, VII, do CPP. 5. O crime de ameaça, art. 147 do Código Penal, está inserido na norma penal, como crime contra a liberdade pessoal (Cap. VI, Seção I, do CP), sendo que quem sofre a ameaça é a pessoa e não seu patrimônio. 6. Sendo reincidente o réu, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais (art. 44, § 3o do CP). 7. A Súmula no 588, do STJ dispõe: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos". 8. Conforme se depreende do artigo 33, § 2o, 'c', do CP, apenas se o condenado não for reincidente, quando a pena for igual ou inferior a 4 (quatro) anos é que o início do cumprimento da pena poderá ser no regime aberto. 9. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, e 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, asseverando ofensa ao princípio in dubio pro reo, ao argumento de que o acórdão recorrido não teria valorado de forma correta as provas trazidas aos autos, devendo ser absolvido, porquanto entende que teria cometido o crime em legítima defesa; e b) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, bem como 1o, inciso III, e 5o, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal, asseverando que deveria ter sido fixado regime de cumprimento de pena mais brando, qual seja, o aberto, ainda que seja reincidente, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do CP, bem como 386, incisos VI e VII, do CPP, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “Portanto, evidencia-se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado pelo réu, Devair dos Santos Tavares, o que torna inviável sua absolvição (...), conforme requerido pela defesa” (ID 13817914). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que em crimes de violência doméstica e familiar, os quais são “cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, nos termos do entendimento desta eg. Corte. Precedentes (RHC 119.097/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO DJe 19/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ (...), do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, porque a Corte Superior já firmou orientação de que “Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do Estatuto Repressor” (HC 546.898/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/2/2020). Assim, o acórdão se encontra em conformidade com o entendimento do STJ. Por fim, descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XLVI, ambos da CF, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027